Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÓBITO DE ANIMAL APÓS CIRURGIA DE CESÁREA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO, ATESTADO DE ÓBITO E INFORMAÇÕES QUANTO À DESTINAÇÃO DE FILHOTE NATIMORTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS RELATOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a entregar à autora cópia integral do prontuário médico veterinário relativo ao animal da espécie canina, raça American Bully, chamada Nina, devendo constar os exames de sangue, de doença do carrapato, ultrassom, de leishmaniose e laudo/relatório relativo à internação e a procedimentos a que foi submetida a paciente, excluído o laudo causa mortis e atestado de óbito. Em suas razões, aduz que o não fornecimento do prontuário médico, o silêncio quanto à causa da morte do animal e a destinação do filhote natimorto geraram abalo moral passível de indenização. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a entregar o prontuário médico e atestado de óbito do animal da recorrente, bem como a condenação à reparação por danos morais decorrentes das informações não fornecidas pela clínica.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38640263).
III. A relação estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, conforme disposições dos artigos 2o e 3o do CDC. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço por parte do hospital veterinário, consistente na negativa do fornecimento de informações sobre os animais da recorrente e, em consequência, a existência de dano moral indenizável decorrente de tal conduta. A responsabilidade objetiva do fornecedor não enseja, por si só, a procedência de todo e qualquer pedido consumerista, devendo-se comprovar o nexo de causalidade entre o defeito e o dano experimentado pelo consumidor.
IV. Na espécie, as provas constantes dos autos não corroboram as alegações da autora. Com efeito, pelo que se extrai da petição inicial, o pedido da recorrente consiste na entrega prontuário médico veterinário completo de Nina (exames de sangue, de doença do carrapato, de leishmaniose, ultrassom, internação e atestado de óbito) e informações sobre a destinação do filhote natimorto. Contudo, vê-se que a própria recorrente instruiu a petição inicial com os registros de internação, exames de sangue do animal - os quais indicaram o quadro clínico de Erliquiose (doença do carrapato) - além do teste de Leishmaniose Visceral. Ainda, a autora anexou mídia em que pede o encaminhamento do laudo de morte do animal e o áudio com o esclarecimento da veterinária, explicando sobre a impossibilidade de determinar a causa da morte, já que o animal não foi submetido ao exame de necrópsia. Não há outros registros de pedidos anteriores feitos pela requerente, há somente o telegrama recebido pela recorrida em 19/01/2022, que menciona os seguintes documentos: ficha de anamnese, prontuário, exames e laudo post mortem. Por outro lado, a empresa juntou áudios nos quais a equipe informa à consumidora que os documentos estão disponíveis pela retirada, sendo que tal informação foi corroborada em audiência. Diante desse quadro, observa-se que o interesse da recorrente persistiria somente com relação aos exames de ultrassom e informação sobre a destinação do filhote, que foram apresentados pela recorrida em sede de contestação.
V. Para a concessão da reparação pretendida, seria necessária a comprovação do abalo moral, que se constitui na lesão a algum dos atributos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, o nome, a imagem, ou honra, o que não ocorreu no caso em análise. Ainda que tenha havido algum vício na prestação do serviço, não houve comprovação lesão aos direitos de personalidade. Assim, apesar do dissabor que se presume enfrentado pela parte recorrente, o aborrecimento em determinadas situações é de presunção esperada. Logo, a hipótese não configura dano moral indenizável. Neste contexto, não merece reforma a r. sentença de origem.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.